Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-19.2025.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos na conta-corrente a título de 'seguro prestamista', sendo que a parte autora nega tê-lo autorizado - Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da adesão ao seguro junto com o contrato de empréstimo, em quiosque eletrônico, com uso de cartão e senha

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos na conta-corrente a título de 'seguro prestamista', sendo que a parte autora nega tê-lo autorizado - Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da adesão ao seguro junto com o contrato de empréstimo, em quiosque eletrônico, com uso de cartão e senha - Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque era ônus da instituição financeira ré provar, por perícia, a idoneidade de adesão ao contrato eletrônico de seguro, mas não demonstrou interesse na sua produção, determinando a repetição de valores, mas sem fixar indenização por danos morais – Irresignação recursal apenas da parte autora objetivando a indenização por danos morais - DANO MORAL – Não caracterização – Seguro de proteção financeira que é contrato acessório ao empréstimo tomado pela parte autora, e não impugnado na inicial – Situação em que a cobrança decorre da 'boa-fé putativa' do credor – Descontos, ainda, que não ensejaram inviabilidade de subsistência, de modo a não existir situação de humilhação, descaso ou dor psíquica intensa pelo episódio – Indenização negada – Sentença mantida - Apelação não provida.*